Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005895-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), RAILEI GARCIA LEAL - CPF: 767.423.422-34 (AGRAVANTE), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), SENHOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE/SEGES (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - ANÁLISE DA LIMINAR - INDEFERIMENTO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.É cediço que não deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2.Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAILEI GARCIA LEAL

em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.
1005895-15.2018.8.11.0000
, que indeferiu o pedido liminar.

Alega o Agravante que foi aprovado em Concurso Público, Edital n. 001/2017/SEDUC, para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática para o município de Tangará da Serra/MT, com carga horária de 30 horas semanais. Ao apresentar documentação para a posse, teve essa negada, em razão de acumulação de cargos, tendo em vista ser o impetrante perito oficial criminal. Relata que o cargo que possui é técnico, que possui compatibilidade de horários e, somando-se as remunerações, o total não ultrapassa o teto dos cargos públicos. Pugna pela concessão da medida liminar para determinar sua posse ao cargo de Professor de Educação Básica – Matemática.

Ressalta que
o cargo que o seu cargo é de técnico, possuindo compatibilidade de horários e, somando-se as remunerações, o total não ultrapassa o teto dos cargos públicos.

Ao final, requer o juízo de retratação, para que seja
determinada sua posse no cargo de Professor de Educação Básica – Matemática
.

Contrarrazões (id.n.o 7233599).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pleito liminar em sede de Mandado de Segurança, em que se buscava a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Matemática
.

Para análise de eventual desacerto do "
decisum
", mister verificar a configuração dos pressupostos da medida liminar, que, no mandado de segurança, são a relevância do direito invocado e o risco de ineficácia da medida (art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/2009).

Dito isto, não se afigura plausível a pretensão da impetrante de obter a nomeação para o cargo pretendido.

Isso porque, não restou demonstrado em sede de cognição superficial,
a fumaça do bom direito, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que veda a acumulação de cargos que superem a 60 (sessenta) horas semanais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia reside na existência, ou não, de compatibilidade de horários entre os cargos públicos de Perito Criminal Federal - atualmente ocupado - e o de perito criminal/farmacêutico-biólogo do Estado do Amapá - que o recorrente visa ocupar.

2. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

3. Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais.

Precedentes: AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/6/2017; MS 21.844/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017.

4. Apesar do recorrente comprovar que a lotação dos cargos se efetivará na mesma cidade - Laranjal do Jari - as duas jornadas revelam-se potencialmente incompatíveis, uma vez que a sua somatória alcança 65 (sessenta e cinco) horas semanais, razão pela qual não há falar em direito à pretendida acumulação.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018).

No caso, o Impetrante já exerce o cargo de Perito Oficial Criminal perante a POLITEC, devendo cumprir 44 (quarenta e quatro) horas semanais e, ainda, pretende mandamento que determine sua posse no cargo de Professor da Educação Básica – Matemática, perante a SEDUC, com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, totalizando, portanto, mais de 70 (setenta) horas laborais por semana, portanto, em tese não há compatibilidade de horário.

Diante disto, ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019